Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704658-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE - D.F. Decisão Trata-se de mandado segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Distrito Federal contra suposto ato ilegal praticado pela Exm.a Sr.a Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto por Luciano Alves D’ Almeida em desfavor de Marcelo Dantas da Silva (autos no 0701824-55.2017.8.07.0011), determinou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que procedesse à transferência dos débitos tributários incidentes sobre veículo automotor (ID no 4533008, fls. 1-2). O impetrante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse processual e a utilidade do Mandado de Segurança, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme despacho de ID no 14689121, págs. 1-2. Na mesma oportunidade oficiou-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante solicitando informações quanto ao eventual descumprimento da ordem já concedida pela e. 2a Câmara Cível deste Tribunal. Em resposta, foi esclarecido que em cumprimento ao decidido no Mandado de Segurança no 0709403-53.2018.8.07.0000 foi expedido novo ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que deixasse de cumprir o que foi determinado no ofício de ID no 24956786 (ID no 14764932). É o necessário. Decido. A questão submetida novamente à análise já foi objeto de julgamento no Mandado de Segurança de no 0709403-53.2018.8.07.0000, com trânsito em julgado em 29/7/2019, conforme ponderado no despacho de ID no 14689121, págs. 1-2. O respeito à coisa julgada é indispensável para a preservação da segurança jurídica prestada em determinada relação processual, a qual se desenvolveu regularmente e sob o prisma do devido processo legal. Soma-se a isso o fato de que a autoridade apontada como coatora esclareceu que em cumprimento ao que foi decidido no Mandado de Segurança no 0709403-53.2018.8.07.0000, expediu-se novo ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que deixasse de cumprir a ordem anterior (ID no 14764932). Essa providência afasta o interesse processual do impetrante, bem como esvazia o objeto deste Mandado de Segurança, conduzindo ao indeferimento da petição inicial. Dispositivo Com fundamento nos artigos 330, inciso III; 485, incisos I, IV e V c/c art. 486, §1o, todos do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. O impetrante fica intimado a fazer cópia física ou eletrônica destes autos, se quiser, que serão deletados definitivamente do sistema informático deste Tribunal tão logo decorra o prazo de preclusão, sem nova intimação. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro